Tribunal: TJBA
Processo: 8001478-34.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001478-34.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO SOBRINHO FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal exonerado, visando à anulação do ato administrativo de demissão e à consequente reintegração ao cargo público, sob o argumento de que a sentença de improcedência fundamentada na prescrição quinquenal foi equivocada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do ato demissional nem sua publicação oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação que visa à anulação de ato administrativo disciplinar punitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação preenche os requisitos legais, inclusive os previstos nos arts. 1.010, II, e 932, III, do CPC, ao atacar de forma clara e específica o fundamento da sentença de primeiro grau, não havendo afronta ao princípio da dialeticidade.

4.

A jurisprudência consolidada, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na teoria da actio nata, estabelece que o prazo prescricional de cinco anos contra a Fazenda Pública somente tem início com a ciência inequívoca do interessado ou a publicação oficial do ato administrativo.

5.

O ato de demissão do servidor foi formalizado pela Portaria nº 007/2008, sem comprovação de sua publicação oficial ou de ciência direta do autor, sendo insuficiente a comunicação informal ao advogado ocorrida anteriormente.

6.

A ausência de comprovação da publicidade oficial do ato ou de ciência inequívoca do autor impede o reconhecimento da fluência do prazo prescricional, razão pela qual não se sustenta a sentença que reconheceu a prescrição de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna, de forma clara e direta, o fundamento adotado na sentença recorrida.

2.

O termo inicial da prescrição quinquenal para impugnar ato administrativo demissional conta-se da publicação oficial do ato ou da ciência inequívoca do servidor, não sendo suficiente a comunicação informal ao advogado.

3.

Inexistindo comprovação da publicidade do ato ou da ciência inequívoca do interessado, não se inicia o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.010, II, e 932, III; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.784/99, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 27.06.2012 (Tema 553); TJES, Apelação Cível nº 0014308-14.2016.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001478-34.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante GILBERTO SOBRINHO FERNANDES DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente/Relator